Tribunal: TJMT
Processo: 0007936-16.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007936-16.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONNATAN SILVA COSTA - CPF: 709.779.251-53 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 142.169.141-87 (VÍTIMA), RAFAEL ANDREJANINI - CPF: 008.296.221-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra sentença que absolveu o réu da imputação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e declarou extinta a punibilidade quanto aos crimes de receptação e posse de munição devido à prescrição. O Ministério Público recorreu, pedindo a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, argumentando que a materialidade e autoria estavam comprovadas.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se as provas constantes nos autos, notadamente as testemunhais e os documentos periciais, são suficientes para ensejar a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
imputado ao réu, ou se persiste a dúvida quanto à autoria, impondo-se a manutenção da absolvição com base
n
o

brocardo
jurídico

in
dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e o laudo de constatação de originalidade, comprova a materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo. Contudo, não se pode afirmar, com certeza, que o réu foi o autor da adulteração da placa do veículo, pois a posse do veículo adulterado não prova, por si só, a prática do ato de adulteração.

4. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que não houve prova cabal de que o réu cometeu o ato descrito no tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) exige a comprovação inequívoca de que o agente praticou a conduta de adulteração, não bastando a simples posse de veículo com sinais identificadores adulterados.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 311; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal n.º 0010388-91.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.09.2024, DJE 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
:

JONNATAN SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra
a
r. sentença vista no ID
229362949
, proferida pelo d. Juízo da
6
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.º
0007936-16.2013.8.11.0042,
na qual a denúncia fora julgada
improcedente
, decretando-se a
absolvição
de
JONNATAN SILVA COSTA

da imputação da prática do crime

previst
o
no
art. 311,
caput
, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP
; e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com relação aos delitos d
escritos no art. 180
,

caput
,
do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03
.

Irresignado, o
Parquet
apresentou as razões recursais
vistas no ID
229362959
,
pugnando pela
condenação
do acusado
pela prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
nos termos expostos na denúncia
, alegando, para tanto, que a mat
erialidade e a autoria delitiva
resta
ram
sobejamente comprovadas nos autos.

Em contrarrazões
anexadas no ID
229362961
,
a i. Defesa
rechaça a tese formulada pela
acusação
e, por conseguinte, pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço no ID
237512151
,
opina pelo
conhecimento e
des
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À d
outa R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
229362956
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que se depreende
da denúncia
,
no dia
29/10/2012, por volta de 14h00min, na Rodovia Palmiro Paes de Barros, próximo à Lagoa Trevisan, nesta Capital,
JONNATAN
foi preso em flagrante delito por adulterar o sinal identificador do veículo VW/Polo Hatch, de cor preta, placa aparente “KAN-5202”, e por conduzir o referido veículo sabe
ndo
que era produto de crime contra o patrimônio praticado em face da vítima
Rafael
Andrejanini
. Em concurso material de crimes, o
acusado
portava munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

Ao final da regular instrução
processual, a denúncia foi julgada improcedente para o fim de
absolver

JONNATAN SILVA COSTA
, pelo delito descrito no art. 311 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII
, do CPP. Além disso, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva baseada na pena máxima em abstrato cominada aos delitos descritos no art. 180
,

caput
,
do CP e art. 14
,
da Lei 10.826/03, de ofício, por isso, julgou extinta a punibilidade do acusad
o quanto a tais crimes.

Circunstanciado
s
os fatos, passo à análise da pretensão condenatória.

Da condenação
almejada
:

Consoante relatado, o i. representante ministerial almeja
a condenação do acusado pelo cometimento do ilícito penal tipificado no art. 311,
caput
,
do Código Penal, alegando, para tanto, que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, ainda mais diante das circunstâncias do flagrante.

A corroborar sua tese, o

Ministério Público
dessume que diante do
“
o acusado sequer compareceu em Juízo para justificar sua conduta, além do que, a placa trocada de um veículo é questão de fácil constatação, mormente em consulta de aplicativos e no próprio órgão de trânsito, situações que, somadas, comprovam que o mesmo possuía ciência da origem espúria do referido
automóvel
” – sic
ID
229362959
, pág. 5.

Para além do exposto sucintamente nas razões recursais, entendo que o conjunto probatório dos autos não se revela assaz a atribuir, indene de dúvidas, a conduta descrita no referido tipo penal,
não havendo espaço à pretensão
acusatória.

A
materialidade do
delito
em
questão resta cristalina a partir do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de
avaliação indireta, auto de exibição, termo de apreensão e relatório policial (todos anexos ao ID
229362871
)
e
d
o laudo d
e constatação de originalidade (ID
229362871
, pág.
41
)
atestando que, embora
os sequenciais identificadores de chassi e motor fossem originais de fábrica, a placa de licença original sofreu alteração, sendo a original identificada como KAP5636.

Contudo, no que diz respeito à
autoria
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os elementos de convicção angariados não autorizam a prolação de um édito condenatório em desfavor do acusado.

Isso porque,
conquanto a prova oral
obtida através da oitiva dos Policias Militares
Anderson Santana da Silva
e
Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira

que
atuaram na diligência
resultante

d
a prisão em flagrante do acusado,
demonstre
que
o veículo subtraído teve as placas originais substituídas por outras, visando, assim, impedir a sua identificação;
para a configuração do deli
to tipificado no art. 311,
caput
,
do Código Penal, faz-se imprescindível a comprovação de
que
o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam, “adulterar” ou “remarcar”
, e não há prova nos autos de
que
o réu foi o autor da tro
ca,
pois

poderia ter recebido o automóvel com a modificação.

Com efeito, o PM

Anderson Santana da Silva
declarou em juízo
(ID
229362938
)
que
não
se record
a
de detalhes específicos devido ao tempo decorrido
desde os fatos até sua oitiva judicial
,
destacando se lembrar que existia
m
ais de um suspeito, cerca de três,
sem conseguir
detalhar características individuais de cada um.
Além disso
,
recordou-se

da apreensão de munições e do
veículo
VW P
olo
abandonado, mas não conseguiu fornecer
detalhes sobre o papel específico dos envolvidos.

De igual maneira, o PM
Rogers Alexandre Nogueira de
Oliveira,
recordou
-se

do fato, porém, assim como a testemunha anterior, não
soube
detalh
ar
o

ocorrido, declarando, em síntese,
que participou de uma operação em conjunto com a equipe da ROTAM,
visando

recuperar um
veículo

Amarok
furtado. Ao se aproximarem do local onde o
carro
foi enco
ntrado, a guarnição se deparou com
outro o carro objeto destes autos
, com suspeitos em seu interior.

De acordo com a testemunha,
no momento em que
avistaram
a polícia, os suspeitos fugiram em direção a
uma

aréa
de
mata
,
e
a equipe iniciou o acompanhamento.
Por fim, afirmou que
não sabe onde as munições foram encontradas, e fez
uma descrição da propriedade rural onde os veículos foram localizados, indicando que era uma área extensa e de difícil acesso
, sem dar maiores informações acerca da adulteração da placa do veículo.

Dentro desse contexto,
malgrado o apelado tenha sido flagrado
na posse do
veículo com placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, sua responsabilidade criminal neste aspecto, havendo, portanto, dúvida razoável quanto à autoria do ilícito.

A despeito da existência de suspeitas,
conclui
r pela
responsabilização

penal do recorrido
, como propõe o
Parquet
, se dará em detrimento das garantia
s constitucionais que norteiam o Estado Democrático de Direito, notadamente a presunção de inocência.

E, como se sabe, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e à autoria delitivas, obtida mediante prova colhida em observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que, à toda evidência, não ocorreu
in
casu

em relação a este delito em especial.

Nesta senda, tendo por consolidado o entendimento de que, diante da dúvida razoável acerca da autoria do delito, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impõe-se a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
na hipótese sob exame.

Importante
reafirmar a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
absolvição
é impositiva quando não foram produzidas provas de que os réus cometeram os crimes de receptação e de
adulteração
de
sinal

identificador
de
veículo
automotor que lhes foram imputados na denúncia
.”

(
vide

N.U 0010388-91.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
. Grifei.

Logo, inexistindo nos autos elementos probatórios que autorizem a responsabilização do apelado pela execução da adulteração do sinal identificador do veículo apreendido em sua posse, de rigor a
manutenção da sentença absolutória
, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

C
onclusão:

Ante o exposto,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação criminal
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo
incólume
a

r. sentença

proferida
pelo d. Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
007936-16.2013.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024